Tribunal: TJPA
Processo: 0802689-12.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802689-12.2026.8.14.0000

PACIENTE: GLEISSON BATISTA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: O JUÍZO DA 1ª VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REVOGAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. REGULAR ANDAMENTO PROCESSUAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação mandamental objetivando a revogação da prisão preventiva imposta ao ora paciente, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) o alegado excesso de prazo na manutenção da custódia preventiva, sem a devida conclusão do inquérito policial; ii) a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas; iii) a presença de condições pessoais favoráveis à liberdade do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do excesso de prazo para a formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade da causa, a pluralidade de réus, a necessidade de diligências específicas e a eventual contribuição da defesa para a demora processual. Precedentes.

4. Ao compulsar os autos, compreendo não evidenciado o excesso de prazo, na medida em que os elementos dos autos demonstram que o juízo
a quo
tem dado o devido andamento a marcha processual, em atenção as peculiaridades e particularidades do caso concreto, resguardados os princípios da economia e celeridade processual.

5. Ademais, mais recentemente, em 23/02/2026, sobreveio decisão informando a juntada da conclusão do Inquérito Policial, e intimando o Ministério Público para manifestação e, no caso de oferecimento de denúncia, sua remessa à Vara Originária.

6. Constrangimento ilegal não evidenciado.

7. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado

8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a Súmula nº 08/2012, deste Eg. TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A análise do excesso de prazo para a formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade da causa, a pluralidade de réus, a necessidade de diligências específicas e a eventual contribuição da defesa para a demora processual. 2. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a tramitação processual apresenta regular andamento em ação penal complexa, com pluralidade de réus e de fatos delitivos, e ausente desídia do Judiciário. 3. Precedentes.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312, e seguintes; CF, art. 5º, LVXIII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 786.537/PE, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 05/03/2024, P. 08/03/2024; STJ, AgRg no RHC nº 225.820/CE, Rel. Min. CARLOS PIRES BRANDÃO, 6ª T., J. 11/02/2026, P. 20/02/2026; STJ, RHC nº 223.379/RS, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., J. 25/11/2025, P. 02/12/2025; STJ, AgRg no RHC nº 223.129/SP, Rel. CARLOS PIRES BRANDÃO, 6ª T., J. 19/11/2025, P. 28/11/2025; STJ, HC nº 928.934/PE, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 27/11/2024, P. 04/12/2024; TJ/PA, HC nº 0820874-69.2024.8.14.0000, Rel.ª Des.ª EVA DO AMARAL COELHO, SDP, J. 18/03/2025, P. 20/03/2025; TJ/PA, HC nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, SDP, J. 10/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com Pedido de Liminar
, impetrada em favor de
GLEISSON BATISTA BARBOSA
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, com fundamento no
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, e nos ar
tigos 647, 648, inciso I, e seguintes do Código de Processo Penal
, contra ato praticado pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Juiz das Garantias da Comarca do Interior
, autoridade ora inquinada coatora, nos autos do
Processo Originário nº 0802045-50.2025.8.14.0050
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 33584880, o impetrante informou que o paciente foi preso em flagrante no dia
28/10/2025
, sob a imputação da prática do crime previsto no
artigo 33, da Lei de Drogas
. Ao analisar o procedimento, o juízo a quo entendeu pela homologação do flagrante e decretação da prisão preventiva.

Em
03/12/2025
, após mais de 30 (trinta) dias da prisão do paciente, a defesa requereu o relaxamento da prisão, e em
05/12/2025
, a autoridade policial requereu a dilação do prazo para finalizar as investigações.

Alegou que o pedido foi totalmente genérico, e não apontou qualquer circunstância concreta que justificasse a desídia na condução do procedimento.

Após manifestação ministerial, a defesa voltou a peticionar nos autos, demonstrando o excesso de prazo na manutenção da custódia, uma vez que, à época, o paciente já se encontrava preso há 86 (oitenta e seis) dias.

Argumentou que o
constrangimento ilegal
está configurado na manutenção da prisão em flagrante
excesso de prazo
, vez que até a presente data não foram concluídas as investigações criminais, ou oferecida denúncia, em flagrante antecipação de pena, vez que a custódia preventiva perdeu sua natureza cautelar, sendo imperiosa sua revogação.

Sob tais premissas, requisitou,
liminarmente
, a imediata revogação da prisão preventiva, com expedição do competente alvará de soltura ou contramandado, ou, subsidiariamente, a sua
substituição
por
outras medidas cautelares diversas
, previstas no
artigo 319, do CPP
.

No mérito, pugnou pela
concessão em definitivo da ordem
, para revogar a prisão preventiva, ou a sua substituição por outras cautelares diversas.

Juntou documentos pertinentes à instrução do feito.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar a medida de liminar após as informações do juízo inquinado coator acerca das razões suscitadas pelo ora impetrante, ID 33654556.

Através do
Ofício nº 10/2026 – GAB
, ID 33718451, o magistrado singular prestou as informações solicitadas, nos seguintes termos:

“(...). 1. Em cumprimento ao despacho exarado nos autos do Habeas Corpus supracitado, apresento-lhe as seguintes informações: 2. Na data de 28/10/2025, conforme comunicação da Delegacia de Polícia Civil de Santana do Araguaia, foi efetuada a prisão em flagrante de GLEISSON BATISTA BARBOSA, pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, tendo o procedimento sido instruído com termos de depoimento, auto de exibição e apreensão, auto de qualificação e interrogatório, termo de ciência dos direitos e garantias constitucionais, nota de comunicação da prisão à família, laudos de exames de corpo de delito e guia de identificação criminal. 3. Na data de 29/10/2025, foi autuado o Auto de Prisão em Flagrante nº 0802045-50.2025.8.14.0050, distribuído perante a Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia, constando como assunto colaboração com grupo, organização ou associação destinados à produção ou tráfico de drogas (ID. 160082419). 4. Na data de 30/10/2025, foi juntada aos autos a Certidão de Antecedentes Criminais do custodiado (ID. 160094241). 5. Na data de 30/10/2025, a defesa técnica requereu o relaxamento da prisão em flagrante, sob alegação de ausência de fundadas razões para a abordagem, invasão de domicílio e ausência de fundamentação no pedido de conversão, além de pleitear a restituição dos bens apreendidos (ID. 160093606). 6. Na data de 30/10/2025, foi proferida decisão designando audiência de custódia (ID. 160102429). 7. Ainda em 30/10/2025, por ocasião da audiência de custódia, o Juízo homologou a prisão em flagrante após consignar que foram observadas as garantias constitucionais do flagranteado, que o auto foi lavrado por autoridade competente e comunicado no prazo legal, com entrega da nota de culpa, não sendo identificados vícios formais ou materiais (ID. 160151582). Ainda em audiência, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, a requerimento do Ministério Público, com posterior expedição de mandado de prisão decorrente da referida conversão (ID. 160215041). 8. Na mesma ocasião, certificou-se o encaminhamento dos autos ao Juiz respondendo pela 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior (ID. 160162521). 9. Em 31/10/2025 foi realizada a juntada do mandado de prisão, cadastrado no BNMP (ID 160215042) 10. Já no dia 04/11/2025, foi juntado o OFÍCIO N°.: 134/2025 – GAB, referente a informações de HC, prestadas pelo(a) magistrado(a) KELLER VIEIRA LINO JUNIOR, da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia - PA. 11. Na data de 03/12/2025, sobreveio pedido defensivo de relaxamento da prisão em flagrante (ID. 162450036), razão pela qual houve a intimação do órgão Ministerial, 05/12/2025, conforme consta no ID 162627152. 12. Em 05/12/2025 a autoridade policial requereu a prorrogação do prazo para conclusão das investigações. 13. No dia 16/12/2025 a defesa peticionou se manifestando contrária ao pedido da autoridade policial, reforçando que a investigação já teria extrapolado o prazo razoável, considerando que o acusado se encontrava preso há cerca de 49 dias, sem conclusão do feito, requerendo a reavaliação da legalidade da manutenção da custódia. 14. Em 16/01/2026, por motivos desconhecidos, os autos foram remetidos para o(a) Juiz(a) CYNTHIA BEATRIZ ZANLOCHI VIEIRA - 1º Juiz Auxiliar da 2ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior. (ID 165812446). 15. No dia 22/01/2026, o Ministério Público se manifestou contrário ao pedido da defesa (ID 166144901), alegando, em síntese, que a gravidade do delito, o risco à ordem pública, o perigo à aplicação da lei penal e a necessidade de resguardar a instrução criminal, seriam suficientes para a manutenção da prisão cautelar do acusado, nos termos dos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal. 16. Na mesma data, a defesa novamente peticionou se manifestando contrariamente ao de “dilação de prazo para conclusão do inquérito policial, reiterando a necessidade de RELAXAMENTO DA PRISÃO”. 17. No dia 28/01/2026 a Juíza de Direito Substituta Respondendo pela 2ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior, CAMILLA TEIXEIRA DE ASSUMPÇÃO, determinou, em razão da prevenção, a redistribuição dos autos a esta 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior. 18. Na data de 03/02/2026, este magistrado proferiu decisão nos termos seguintes: “(...) Indefiro o pedido de relaxamento/revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, por ausência, no momento, de demonstração concreta de ilegalidade atual da custódia ou de superveniência capaz de afastar os fundamentos cautelares anteriormente reconhecidos, sem prejuízo de reanálise diante de eventual descumprimento do prazo final ora assinalado. Defiro parcialmente o pedido da Autoridade Policial de prorrogação do prazo para conclusão do inquérito, fixando-o em 05 (cinco) dias, contados da intimação desta decisão, para apresentação do inquérito policial concluído e devidamente relatado, com juntada do resultado das diligências pendentes ou, de forma justificada e documentada, a demonstração objetiva das providências técnicas ainda indispensáveis e do prazo necessário à sua finalização. Advirta-se a Autoridade Policial de que o descumprimento injustificado do prazo ora fixado ensejará imediata conclusão dos autos para reavaliação da necessidade da prisão preventiva e poderá implicar remessa de expediente para apuração de eventual responsabilidade administrativa, sem prejuízo das medidas processuais cabíveis. (...)” 19. Registro que a prisão preventiva foi regularmente fundamentada, com observância dos requisitos previstos nos arts. 312, 313 e 316 do Código de Processo Penal, diante da presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além da necessidade da medida para resguardar a persecução penal, não se verificando, até o presente momento, elementos aptos a autorizar sua substituição por medidas cautelares diversas. 20. Informo, por fim, que o processo se encontra no aguardo da conclusão do Inquérito Policial. 21. Era o que cumpria informar. (...)”.

Com o retorno dos autos,
indeferi
o pedido de liminar, e encaminhei os autos à Procuradoria de Justiça para os devidos fins, ID 33764714.

Nesta
Superior Instância
, ID 33840947, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
custos legis
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da presente ordem.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade mandamental, mormente ao cabimento e adequação,
conheço
da presente ordem.

Como dito alhures, o impetrante objetiva a revogação da prisão preventiva do ora apelante, sob a alegação excesso de prazo na manutenção da custódia preventiva, sem que tenha sido finalizado o inquérito policial, evidenciado o flagrante constrangimento ilegal.

Adianto, todavia, que a pretensão mandamental ora perfilada
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

Inicialmente, para a análise do alegado
excesso de prazo
, é curial destacar que os prazos indicados na legislação para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, ou seja, não se pode deduzir eventual delonga como excessiva tão somente pela soma aritmética daqueles.

Assim,
“em homenagem ao princípio da razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, de modo que o constrangimento deve ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário”
(STJ – AgRg no HC nº 786.537/PE (2022/0373789-9), Relatora (a): Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 05/03/2024, DJe 08/03/2024).

Portanto, ausente rigidez nos lapsos temporais indicados na legislação processual, só há de se falar em excesso na formação da culpa se, apuradas as circunstâncias do caso concreto, seja constatada a ocorrência de injustificável negligência na condução processual, desde que não oponível à parte interessada.

Na espécie, consoante explicitado pelo magistrado
a quo
, em 28/10/2025 foi efetuada a prisão em flagrante do ora paciente, e em 30/10/2025 foi realizada Audiência de Custódia, oportunidade em que houve a sua conversão em prisão preventiva, a requerimento do Ministério Público, com posterior expedição de mandado de prisão.

Em 03/12/2025, a defesa requereu o relaxamento da prisão preventiva, e em 05/12/2025, o órgão ministerial foi intimado para se manifestar nos autos.

Na mesma data, a autoridade policial requere a prorrogação do prazo para conclusão das investigações, sendo que, na data de 16/12/2025, a defesa peticionou nos autos, se manifestando contrária ao pleito da autoridade policial, considerando o tempo da custódia preventiva, requerendo, ainda, a reavaliação da legalidade da medida constritiva.

Em 22/01/2026, o Ministério Público se manifestou contrário ao pedido defensivo, alegando, em síntese, a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente, com base na gravidade concreta do delito, o risco à ordem pública, a aplicação da lei penal e o regular andamento da marcha processual.

Na mesma data, a defesa novamente peticionou nos autos se manifestando contrária ao pedido de dilação de prazo para a conclusão do inquérito policial, reiterando a imprescindibilidade do relaxamento da prisão.

No dia 28/01/2026, a Juíza de Direito Substituta Respondendo pela 2ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior, Camilla Teixeira de Assumpção, determinou, em razão da prevenção, a redistribuição dos autos a esta 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior.

Em 03/02/2026, o juiz ora inquinado coator proferiu decisão indeferindo o pedido de relaxamento da prisão, e deferiu parcialmente o pedido da autoridade policial para prorrogação do prazo para conclusão de inquérito, prorrogando-o pelo prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da decisão.

Mais recentemente, em 23/02/2026, ID 168164966, dos autos originários, sobreveio decisão informando a juntada da conclusão do Inquérito Policial, e intimando o Ministério Público para manifestação e, no caso de oferecimento de denúncia, sua remessa à Vara Originária.

Desta forma, compreendo
inexistente
o alegado
constrangimento ilegal
,
não evidenciado o excesso de prazo
, na medida em que os elementos dos autos demonstram que o juízo
a quo
tem dado o
devido andamento
a
marcha processual
, em atenção as
peculiaridades
e
particularidades
do
caso concreto
, resguardados os
princípios da economia
e
celeridade processual
.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONSTATADO. AUSÊNCIA DA REVISÃO OBRIGATÓRIA DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDENTE. EXISTÊNCIA DE TESE NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. (...). 3.
A análise do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade da causa, a pluralidade de réus, a necessidade de diligências específicas e a eventual contribuição da defesa para a demora processual
. 4.
No caso concreto, o Tribunal de origem apresentou fundamentação idônea para afastar a alegação de mora processual injustificada, considerando a complexidade do feito e a pluralidade de réus
. 5.
A prisão preventiva do agravante foi reavaliada pela autoridade competente dentro do prazo legal, não havendo constrangimento ilegal por ausência de revisão periódica
. 6.
A tramitação processual, embora prolongada, está justificada pela complexidade do caso e pela necessidade de diligências específicas, não havendo inércia ou desídia do aparato judicial
. (...). IV. Dispositivo e tese: 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
(STJ – AgRg no RHC nº 225.820/CE (2025/0410517-9), Relator (a): Ministro
Carlos Pires Brandão
, Sexta Turma, julgado em 11/02/2026, DJEN de 20/02/2026).
Grifei

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. OPERAÇÃO TENTÁCULOS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. ART. 580 DO CPP. SITUAÇÕES JURÍDICAS DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. LIMITES DA RAZOABILIDADE NÃO ULTRAPASSADOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.

1. (...). 4.
Não há falar em excesso de prazo para a formação da culpa, pois inexiste qualquer indicativo de ofensa à razoabilidade ou desídia do magistrado em impulsionar o processo, haja vista a complexidade da organização criminosa
. 5. Recurso em habeas corpus improvido.
(STJ – RHC nº 223.379/RS (2025/0348551-3), Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 02/12/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO RELATOR. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. (...). 7.
A aferição de excesso de prazo na formação da culpa demanda a aplicação do princípio da razoabilidade
.
A complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus (onze) e pela gravidade dos crimes apurados, justifica a dilação temporal, não se constatando desídia do Juízo de origem, que já designou data para audiência de instrução e julgamento e, em data recente, reavaliou a necessidade da manutenção da custódia preventiva
. IV. DISPOSITIVO: 8. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ – AgRg no RHC nº 223.129/SP (2025/0342748-8), Relator (a): Ministro
Carlos Pires Brandão
, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 28/11/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS E EXCESSO DE PRAZO. PACIENTE FORAGIDO. PROCESSO COMPLEXO COM DIVERSOS CORRÉUS. ORDEM DENEGADA.

1. (...). 7.
Os prazos indicados na legislação processual penal são parâmetros gerais e sua dilação deve ser avaliada de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo reconhecido excesso de prazo quando o retardo decorre da própria complexidade do feito e da regular tramitação do processo
. IV. ORDEM DENEGADA.
(STJ – HC nº 928.934/PE (2024/0255777-8), Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 04/12/2024).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REGULAR ANDAMENTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. (...). 6.
O excesso de prazo na instrução processual deve ser analisado com base na razoabilidade, não bastando o critério aritmético. No caso, não há inércia estatal injustificada, uma vez que o processo segue curso regular, com movimentação processual, atos instrutórios e diligências que justificam o tempo transcorrido
. (...). 8. Ordem denegada.
(TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0820874-69.2024.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO, Seção de Direito Penal, julgado em 18/03/2025, publicado em 20/03/2025).
Grifei

Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas
no
artigo 319 do Código de Processo Penal
são
insuficientes
para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se
incabível
sua
substituição
por
outras
cautelares mais brandas.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

(...).
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade específica da conduta
. (...). Ordem denegada.
(TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, julgado em 10/03/2025).
Grifei

Ademais, eventuais
condições subjetivas favoráveis
, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a
Súmula nº 08/2012
, deste
Eg. TJ/PA
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, por não vislumbrar, na hipótese, o alegado constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2026